Tribunal: STJ
Processo: 0362478-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036934 - RO (2025/0362478-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANK SILVA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DO
DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
ART. 312
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas
corpus com base na Súmula 21 do STJ.
2. O recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 26 de novembro de 2024,
pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2o, inciso II, do
Código Penal e 14 da Lei 10.826/03.
3. A defesa alega ausência de fundamentação para a prisão cautelar, possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo na instrução
processual.
4. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, decisão mantida em nova
habeas corpus
impetração perante esta Corte.
5. Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do
do
art. 312
CPP para a manutenção da prisão preventiva e se há excesso de prazo na instrução
processual, configurando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta do crime e o
, caracterizado por homicídio qualificado
modus operandi
por motivo fútil.
Documento eletrônico VDA52578554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9b35344e-2606-4224-ad78-4be5d3eecc7a

8. A conduta destemperada do recorrente, motivada por desentendimento acerca do repasse
de um celular, indica que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para
resguardar a ordem pública.
9. O excesso de prazo na instrução processual não se configura, uma vez que o recorrente
já foi pronunciado, aplicando-se a Súmula 21 do STJ, que afasta a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia.
10. Condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão
preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem
pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do modus operandi.
2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando não
resguardam a ordem pública.
3. A alegação de excesso de prazo na instrução processual é superada pela pronúncia do
réu, conforme Súmula 21 do STJ.
4. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§2o, II;
art. 312;
art. 121,
Lei 10.826/03, art. 14;
Súmula 21 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
HC 1018606/SP,
Sexta Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN 10.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52578554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9b35344e-2606-4224-ad78-4be5d3eecc7a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036934 - RO (2025/0362478-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANK SILVA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DO
DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
ART. 312
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas
corpus com base na Súmula 21 do STJ.
2. O recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 26 de novembro de 2024,
pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2o, inciso II, do
Código Penal e 14 da Lei 10.826/03.
3. A defesa alega ausência de fundamentação para a prisão cautelar, possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo na instrução
processual.
4. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, decisão mantida em nova
habeas corpus
impetração perante esta Corte.
5. Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA52197442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 93d1c622-c096-4652-8425-750e9e1eb4a8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do
do
art. 312
CPP para a manutenção da prisão preventiva e se há excesso de prazo na instrução
processual, configurando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta do crime e o
, caracterizado por homicídio qualificado
modus operandi
por motivo fútil.
8. A conduta destemperada do recorrente, motivada por desentendimento acerca do repasse
de um celular, indica que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para
resguardar a ordem pública.
9. O excesso de prazo na instrução processual não se configura, uma vez que o recorrente
já foi pronunciado, aplicando-se a Súmula 21 do STJ, que afasta a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia.
10. Condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão
preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem
pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do modus operandi.
2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando não
resguardam a ordem pública.
3. A alegação de excesso de prazo na instrução processual é superada pela pronúncia do
réu, conforme Súmula 21 do STJ.
4. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA52197442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 93d1c622-c096-4652-8425-750e9e1eb4a8

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§2o, II;
art. 312;
art. 121,
Lei 10.826/03, art. 14;
Súmula 21 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
HC 1018606/SP,
Sexta Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN 10.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de FRANK SILVA
COSTA contra decisão monocrática deste relator que denegou a ordem de habeas corpus
com base na Súmula 21 do STJ.

Depreende-se dos autos que o recorrente se encontra preso, cautelarmente, desde
o dia 26 de novembro de 2024, tendo sido pronunciado pela suposta prática das condutas
descritas nos arts. 121, §2o, inciso II, do CP e 14 da Lei 10.826/03.
Irresignada, a defesa do recorrente impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, mas foi denegada a ordem.
Novo
foi impetrado nesta Corte sob os fundamentos de que
habeas corpus
haveria constrangimento ilegal por conta da ausência de fundamentação para a prisão
cautelar, especialmente pela possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, e excesso de prazo.
Denegada a ordem, a defesa do recorrente apresentou o agravo regimental que
ora se analisa.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (fls. 694-
699).
É o relatório.
VOTO
O
que se denegou foi impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Rondônia (fls. 101-121).
Existe recurso próprio para impugnar essa decisão, por isso não era o caso de ter
sido conhecido o recurso.
A análise que se fez do
foi sob a ótica do
§2o do CPP,
habeas corpus
art. 654,
que diz que o julgador pode conceder de ofício a ordem se constatar constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA52197442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 93d1c622-c096-4652-8425-750e9e1eb4a8

Essa hipótese é excepcional, pois existem recursos próprios para impugnar as
diversas decisões proferidas ao longo de um processo judicial. Não é o caso em tela.
Esta Corte tem posição pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis
não são fatores impeditivos da decretação da prisão cautelar. Neste sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MODUS
OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES
DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização
do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
O exame dos autos tampouco indica a existência de ilegalidade flagrante
apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos
no
do CPP.
art. 312
3. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da
periculosidade do paciente, consubstanciada na gravidade concreta do
crime executado e no modus operandi empregado no delito. Vale dizer,
foi apontado que o acusado teria participado de "tribunal do crime", na
condição de julgador, concorrendo diretamente para a morte da vítima.
Ciente da atuação e das punições bárbaras impostas aos sentenciados por
"tribunais do crime", compactuou e contribuiu diretamente para a
execução da vítima por membros de facção criminosa de notória
envergadura nacional, que efetuaram diversos golpes de arma branca
contra o ofendido, causando-lhe ferimentos que foram a causa efetiva de
sua morte. O crime teria sido motivado por vingança, a título de punição
da vítima por suposto crime de estupro de vulnerável praticado em
território dominado por organização criminosa.
4. Conquanto conste do histórico criminal do réu a prática de crimes de
média reprovabilidade (furtos e receptação), praticados nos anos de 2002,
2005 e 2019, cujas penas já foram extintas, percebe-se que o seu
comportamento delitivo é reiterado e a reprovabilidade dos fatos por ele
praticados está em vertiginosa ascendência, revelando-se necessário o
encarceramento para o resguardo da ordem pública pelo risco concreto de
reiteração delitiva.
5. O acusado ostenta a condição de foragido da justiça, não havendo o
mandado de prisão expedido em
sido cumprido até a data de
21/5/2025
julgamento do presente habeas corpus. Nesse contexto, firmou-se nesta
Documento eletrônico VDA52197442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 93d1c622-c096-4652-8425-750e9e1eb4a8

Corte Superior o entendimento de que a evasão é fundamento válido à
segregação cautelar, tendo em vista a necessidade de se assegurar a
aplicação da lei penal.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação
da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso.
7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública.
8. O decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a
custódia cautelar ainda persistem, tal qual ocorre no caso em análise, em
que não se pode ignorar a elevada gravidade da conduta praticada pelo
paciente, que, na condição de julgador de "tribunal do crime" instaurado
por organização criminosa, impôs à vítima sentença de morte executada
com requintes de crueldade.
9 . Habeas corpus não conhecido. "
(HC 1018606 / SP - 6a Turma - rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior - j. 16.09.2025 - DJEN 10.10.2025 - grifo não original)

O que importa para se definir se a segregação cautelar é ou não justificável
juridicamente é se ela encontra fundamento no
do CPP e nos outros preceitos
art. 312
normativos que dizem respeito ao tema.
Neste caso, como constou da decisão recorrida, a justificativa é a garantia da
ordem pública. Embora primário o recorrente, os indícios de autoria e materialidade
constantes dos autos apontam que ele teria praticado um homicídio qualificado por motivo
fútil concretamente grave. Isso porque em razão de mero desentendimento acerca do
repasse de um celular o teria motivado a matar a vítima.
Cuida-se de conduta tão destemperada que indica que a concessão de medidas
cautelares diversas da prisão não seriam suficientes.
Quanto ao excesso de prazo, algo mais objetivo, a insurgência da defesa do
recorrente não procede porque aplicável ao caso em tela o disposto na Súmula 21 do STJ,
que assim dispõe: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal
por excesso de prazo na instrução."
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52197442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:05
Código de Controle do Documento: 93d1c622-c096-4652-8425-750e9e1eb4a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.934 / RO
Número Registro: 2025/0362478-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0809421212025822000
08094212120258220000
273902024
70052884120258220001
70642924320248220001 809421212025822000 8094212120258220000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: FRANK SILVA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANK SILVA COSTA (PRESO)
Documento eletrônico VDA52502740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: 4f6f8955-df40-45c4-a658-95d8297b6b4a

ADVOGADOS : MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:49:02
Código de Controle do Documento: 4f6f8955-df40-45c4-a658-95d8297b6b4a